Tribunal: TJSP
Processo: 2148450-79.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Posse
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Insurgência contra sentença proferida em ação de reintegração de posse – Processo de reintegração de posse eivado de nulidade – Réu que não foi intimado pessoalmente para regularizar sua representação processual - Sentença que viola norma jurídica – Ação procedente para anular a sentença.